Tribunal: STF
Processo: Rcl 84109
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - FIEAM alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0069500-26.2008.5.11.0008, violado o decidido no RE 1.018.459 (Tema 935/RG).



    Narra tratar-se na origem de ação civil pública na qual o Ministério Público do Trabalho pretende a anulação de cláusula de cobrança de contribuição negocial dos empregados não sindicalizados, bem como a aplicação de multa “caso fossem assinados CCT’s futuras com esta imposição”.



    Afirma que o Tribunal Superior do Trabalho, a pedido do Ministério Público do Trabalho, manteve intacta decisão que aplicou multa por descumprimento de decisão proferida pelas instâncias inferiores, “por entender que a cláusula de cobrança da contribuição é inconstitucional”. Segue argumentando que a decisão mantida pelo TST resultou em bloqueio nas suas contas bancárias.



    Defende que “tal ordem de bloqueio é ilegal, posto que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o tema, declarando ser constitucional a cobrança da contribuição dos não associados, desde que haja previsão expressa de oposição na CCT, que é o caso dos autos”.



    Pede a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Discute-se sobre eventual violação ao decidido por esta Suprema Corte em relação à constitucionalidade da cobrança de contribuições assistenciais a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que garantido o direito de oposição.



    A tese firmada no Tema 935/RG foi redigida nos seguintes termos:



    É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.



    Na hipótese, o órgão reclamado manteve íntegra decisão de instância inferior que deferiu a execução de multa por descumprimento de liminar confirmada em sentença judicial transitada em julgado, pelo fato de terem as rés naqueles autos incluído “Cláusula em CCT cobrando contribuição de custeio, ainda que haja direito à oposição, quando já existia uma determinação judicial de obrigação de não fazer”.



    O acórdão reclamado restou fundamentado nos seguintes termos:



    Eis o teor da decisão recorrida:



    “Inicialmente, constata-se que se trata de execução de multa imposta às requeridas, pela inclusão das Cláusulas 8ª e 47ª da CCT/2009 (fls.314/325), após a decisão liminar de tutela antecipada exarada no dia 14/5/2008, a qual impôs a obrigação de se abster de exigir das empresas industriais do Estado do Amazonas o desconto da contribuição de custeio do salário de seus empregados (fl.60). Ressalta-se que as partes tiveram ciência dessa decisão no mesmo mês, maio/2008; como se vislumbra dos documentos de fls.64/66.



    A sentença proferida em dezembro/2008, com ciência das partes somente em março/2009 (fls.268/270), confirmou a liminar deferida, - porém, limitando o valor da multa a R$200.000,00, pro rata entre as demandadas, reversíveis ao FAT (fls. 249/256).



    Assim, entendo que não merece qualquer reparo a decisão de primeiro grau, pois resta claro, nos autos, o descumprimento de decisão judicial, uma vez que as rés incluíram Cláusula em CCT cobrando contribuição de custeio, ainda que haja direito à oposição, quando já existia uma determinação judicial de obrigação de não fazer. Ademais, a supracitada oposição, além de ilegal, é preclusiva ao prazo máximo do primeiro desconto, escrita à mão e entregue ao sindicato pessoalmente, o que demonstra não dar opção ao trabalhador de se opor ao desconto da contribuição de custeio.



    [...]



    Nas razões do recurso de revista, a reclamada alega que o trânsito em julgado da decisão se deu apenas em 2010, ao passo que a citada CCT de 2009 já havia sido negociada, assinada e homologada pela SRTE desde 01/2009, não podendo, com isso, configurar descumprimento de decisão. Aduz que não houve descumprimento da decisão judicial tendo em vista que a recorrente possibilitou o direito à oposição do citado desconto, bem como não houve qualquer desconto dos empregados da categoria, relativo a esta contribuição de custeio. Requer seja julgada improcedente a execução no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por ausência de descumprimento de ordem judicial, ou, senão, reduzir o valor da condenação. Aponta ofensa ao art. 5º, II da CF e ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.



    A tese do eg. TRT é no sentido de que é cabível a multa aplicada pelo descumprimento de decisão judicial, na medida em que as partes já tinham conhecimento da proibição de cobrança de contribuição de custeio. Ressaltou que o direito de oposição constante na cláusula coletiva é ilegal, pois que preclusiva ao prazo máximo do primeiro desconto, escrita à mão e devendo ser entregue ao sindicato pessoalmente, o que demonstra não dar opção ao trabalhador de se opor ao desconto da contribuição de custeio.



    Nesse contexto, verifica-se que a aplicação da penalidade está fundamentada na decisão proferida em Ação Civil Pública, por meio da qual foi deferida uma tutela específica de obrigação de não fazer, consistente na proibição de cobrança de contribuição de custeio. Constatado que as reclamadas descumpriram tal obrigação, não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade, consagrado no art. 5º, II, da CF, sobretudo porque, se para apreciá-lo houver necessidade de exame da legislação infraconstitucional que rege a matéria, eventual violação será reflexa, e não direta, a repelir o conhecimento do recurso, como in casu.



    (Grifei)



    Observo que o entendimento mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho no ato reclamado não desborda daquele exarado por este Supremo Tribunal no Tema 935/RG, uma vez que ali se consignou que o direito de oposição não existia efetivamente, tendo em vista o prazo exíguo para exercê-lo sob pena de preclusão.



    Assim, não vislumbro transgressão ao paradigma. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente